Tribunal: TJBA
Processo: 8053437-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053437-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDETE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM A 1,5 VEZ À MÉDIA PRATICADA PELO BANCO CENTRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PR
O
VIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8053437-59.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
VALDETE RAMOS DA SILVA

e Apelado
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo,nos termos do voto do Relator.

Sal
a de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR